Tribunal: TJDFT
Processo: 0741795-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF (SUSCITADO).
I. Caso em exame.
1. O conflito negativo de competência origina-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF, visando ao custeio de cirurgia laparoscópica assistida por robô e reparação moral
II. Questão em discussão.
2. Definir o juízo competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta em face do INAS/DF, autarquia distrital responsável pela assistência suplementar à saúde dos servidores públicos do Distrito Federal.
III. Razões de decidir.
3.1. O art. 26, inc. I, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios) estabelece que compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, suas autarquias ou fundações sejam partes.
3.2. O art. 3o, caput, da Resolução n. 1/2022 do Pleno do TJDFT dispõe que compete à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública processar e julgar ações relativas à saúde pública do Distrito Federal, vinculadas ao SUS.
3.3. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, criado pela Lei Distrital n. 3.831/2006, é autarquia especial que presta serviços de saúde suplementar em regime de autogestão, restrito a servidores e dependentes, não integrando a rede pública de saúde nem se vinculando às diretrizes do SUS.
3.4. A demanda originária não versa sobre prestação de serviço público de saúde, mas sobre assistência suplementar prestada por autarquia distrital, consistente no custeio de cirurgia laparoscópica assistida por robô e reparação moral, sendo assim, a competência deve ser fixada no Juízo Suscitado, a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
IV. Dispositivo e tese.
4. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente, o Suscitado, Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF.
Tese de julgamento: “O art. 26, inc. I, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios) estabelece que compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações propostas em face das autarquias do Distrito Federal.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.697/2008, art. 26, I; Lei Distrital n. 3.831/2006, arts. 1o.
Jurisprudência citada: Acórdão 1371751, 0718827-17.2021.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2021, publicado no DJe: 14/10/2021.